Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FLUIÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR HERDEIROS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DEMAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao espólio por alguns herdeiros, sem autorização ou contraprestação aos demais, configura enriquecimento sem causa, sendo devida a indenização proporcional à cota-parte dos coproprietários, conforme entendimento consolidado do colendo STJ e deste egrégio TJDFT.
2. Alegações relativas à aquisição do imóvel por cessão informal ou usucapião não foram objeto da contestação, configurando inovação recursal.
3. A usucapião exige ação própria e não pode ser reconhecida incidentalmente em sede de apelação, especialmente quando ausente instrução probatória específica.
4. Apelação conhecida e não provida.